Tribunal: TJPA
Processo: 0000878-07.2013.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO (10980) - 0000878-07.2013.8.14.0000

EXEQUENTE: JOSE GABRIEL DA LUZ MAIA, ROBERTO FONTOURA AMANAJAS

EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU, MONOCRATICAMENTE, DOS ACLARATÓRIOS POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO. ACOLHIDO. NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE JOSÉ GABRIEL E, PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE, CONHECIMENTO EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE ROBERTO FONTOURA. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA MANUTENÇÃO DA DELIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS EM RELAÇÃO À JOSÉ GABRIEL E, EM RELAÇÃO À ROBERTO FONTOURA, CONHECIDOS E REJEITADOS.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. A decisão agravada não conheceu, monocraticamente, dos Embargos de Declaração, por manifesta inadmissibilidade. Pedido de nulidade da decisão. Acolhido. Necessidade de novo julgamento dos aclaratórios por Órgão Colegiado.

2. Não conhecimento dos Embargos em relação ao impetrante José Gabriel da Luz Maia. Embargos opostos contra decisão colegiada que negou provimento ao Agravo Interno interposto, tão somente, pelo impetrante Roberto Fontoura Amanajás.

3. Conhecimento dos Embargos em relação ao impetrante Roberto Fontoura. Tese de contradição no julgado, em razão da manutenção da delimitação da condenação do Estado do Pará. Segundo o embargante, não há necessidade de ajuizamento de nova Ação contra o IGEPREV ante a Responsabilidade Exclusiva do Estado do Pará quanto os reflexos pecuniários em liquidação e cumprimento nos próprios autos.

4. A turma julgadora, tendo conhecimento das Teses do Embargante, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão que delimitou a abrangência da condenação do Estado do Pará, considerando que, no curso do processo, o mesmo passou para inatividade.

5.
Inexistência de
vício a ser sanado. Embargos opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

Precedentes.

6. Agravo Interno conhecido e provido, para anular a decisão monocrática dos aclaratórios. Novo julgamento. Embargos não conhecidos em relação à José Gabriel e, em relação à Roberto Fontoura, conhecidos e rejeitados, por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015.

7.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NÃO CONHECER DOS EMGARGOS EM RELAÇÃO À JOSÉ GABRIEL E, EM RELAÇÃO À ROBERTO FONTOURA, CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, DANDO POR PREQUESTIONADA A MATÉRIA,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 à 24 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo Interno em Mandado de Segurança em cumprimento de Sentença (processo nº
0000878-07.2013.8.14.0000
- PJE) interposto por JOSÉ GABRIEL DA LUZ MAIA e ROBERTO FONTOURA AMANAJÁS contra o ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC/15,
NÃO CONHEÇO dos aclaratórios, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade
. É o voto. P.R.I.C. Belém, 29 de novembro de 2019. (grifo nosso).

Em razões recursais, os Agravantes suscitam que, mesmo em decisões de não conhecimento, há impossibilidade de julgamento monocrático dos Embargos de Declaração, uma vez que foram opostos contra Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, situação que enseja a necessidade de julgamento pelo Órgão Colegiado, ainda que pra fins de prequestionamento, com possibilidade de interposição de recursos excepcionais às Cortes Superiores. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela inadmissibilidade do Agravo Interno e, sendo outro o entendimento, que seja rejeitadas as Teses suscitadas em Embargos de Declaração, vez que busca rediscutir o mérito já definido pelo Órgão Colegiado.

É o relato do essencial.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado
, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso).

A questão em análise reside em verificar se os Embargos de Declaração opostos pelos Agravantes devem ser julgados por Órgão Colegiado.

Considerando que os aclaratórios foram opostos contra o Acórdão de Agravo Interno anterior, ainda que a decisão monocrática tenha sido de inadmissibilidade dos Embargos, observando recentes julgados, faz-se mister o julgamento dos Embargos por Órgão Colegiado, de modo que, torno nula a decisão agravada, passando a proferir novo julgamento.

Em suas razões, os Embargantes
mencionam contradição no acórdão, uma vez que não há necessidade de ajuizamento de nova Ação contra o IGEPREV, pois, é de Responsabilidade Exclusiva do Estado do Pará, que esteve presente em toda relação jurídica processual, os reflexos pecuniários em liquidação e cumprimento nos próprios autos. Defende ainda, a necessidade de prequestionamento da matéria para fins de interposição de Recurso às Cortes Superiores.

Inicialmente, não conheço dos aclaratórios em relação ao impetrante José Gabriel da Luz Maia, uma vez que os embargos foram opostos contra decisão colegiada que negou provimento ao Agravo Interno interposto, tão somente, pelo impetrante Roberto Fontoura Amanajás (petição do Agravo Interno - Num. 4320593 - Pág. 3).

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade em relação à Roberto Fontoura Amanajás, passo a apreciá-lo.

Como cediço, os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição.
Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração
. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

A decisão embargada demonstra que os
Desembargadores componentes da Seção de Direito
, tendo conhecimento das Teses defendidas pelo Agravante, ora embargante, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão que delimitou a abrangência da condenação do Estado do Pará, considerando que no curso do processo, o mesmo passou para inatividade.

Assim, não merece prosperar a Tese de contradição, uma vez que o embargante busca utilizar o disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Esse também é o entendimento firmado por Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA NO TOCANTE A TESE DE PRESCRIÇÃO BIENAL DA PRETENSÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CF/88. DISTRATO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. TEMA 608 DO STF. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE ALGUNS AUTORES/EMBARGADOS.
TESE DE APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REJEITADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO
. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, CPC. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 4671633, 4671633, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-18). (grifo nosso).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO.

1- O Acórdão embargado conhece e dá parcial provimento ao recurso de apelação da autora, para reformar a sentença e condenar o Município de Goianésia do Pará ao pagamento de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, invertendo o ônus sucumbencial, fixando honorários advocatícios e determinando a compensação, por incidência da sucumbência recíproca, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, do CPC/73 e correção monetária conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ; 2- O embargante alega a existência de contradição no julgado, considerando necessária a aplicação dos ditames do art. 85, §§ 1º e 2º e art. 86, do CPC/15, para redistribuição proporcional do pagamento de honorários;

3- De acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem buscar impugnar decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 4- O acórdão embargado, aplicando os ditames dos arts. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, ambos do CPC/73, tendo em vista que a sentença é contemporânea à vigência desse ordenamento, em observância dos vetores insculpidos nas alíneas a, b e c, do § 3º, que remete à discricionariedade vinculada ao juízo, determina o valor da verba

honorária, reconhecendo a sucumbência recíproca, e a possibilidade de compensação, pois reconhecido o direito ao FGTS, mas não às verbas consectárias, como multa, 13º e aviso prévio. 5- Não cabe delimitar a proporcionalidade da sucumbência levando em conta o alcance da prescrição na maior parte do período reivindicado pela autora, haja vista essa ocorrência não configura perda a ensejar verba sucumbencial;

6- A matéria dita contraditória no acórdão embargado mostra-se, satisfatoriamente, examinada por ocasião do julgamento consubstanciado no decisum, não havendo falar-se em vícios a serem sanados, na espécie; 7- A questão debatida, em verdade, diz respeito ao mérito do julgado. E não é outra a pretensão do embargante senão a de modificar o entendimento do decisum, mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração
;

8- Inexiste necessidade de manifestação expressa acerca de todos os argumentos expostos, quanto mais diante dos termos do art. 1.025, do CPC/2015, introduzindo expressamente o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, segundo o qual a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados se considerem incluídos no julgado;

9- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA, 2019.03764535-18, 208.166, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-17). (grifo nosso).

Registra-se, à título de conhecimento, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno, para anular a decisão monocrática dos aclaratórios.
Em novo julgamento, por Órgão Colegiado,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO À JOSÉ GABRIEL DA LUZ MAIA e, EM RELAÇÃO À ROBERTO FONTOURA AMANAJÁS, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2022